Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703309-76.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO DE SEIXAS FERREIRA JUNIOR APELADO: MARIA LUCIA PATERNOSTRO RODRIGUES D E S P A C H O Recebo o pedido de reconsideração de ID 23297203 como agravo interno. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator